Tribunal: TJSP
Processo: 2137244-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR.

- Não se pode cogitar de verdadeira posse de bem público por particulares. O uso privativo de bem público importa em mera detenção da res.

- Se a ocupação irregular do bem público não caracteriza posse, mas simples detenção (cf. art. 1.208 do Cód.Civ.)- a lei inibe os efeitos ofensivos e defensivos do empossamento em favor do ocupante

Ementa:
AGRAVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR.

- Não se pode cogitar de verdadeira posse de bem público por particulares. O uso privativo de bem público importa em mera detenção da res.

- Se a ocupação irregular do bem público não caracteriza posse, mas simples detenção (cf. art. 1.208 do Cód.Civ.)- a lei inibe os efeitos ofensivos e defensivos do empossamento em favor do ocupante ilícito, a distinção entre posse velha e nova, inclusive.

- No caso em tela, todavia, os elementos probatórios não são suficientes para, até o momento, aferir se a área objeto do feito é efetivamente imóvel público -como afirma a recorrente- ou se integra o prédio do requerido, contíguo com um bem público.

- Por outro lado, a até aqui aparente longínqua situação de esbulho possessório no local sub examine não conspira em favor da urgência a que, em abstrato, acena a agravante.

Não provimento do agravo interno.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000760780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível
no 2137244-39.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santa Isabel, em que é
agravante CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO, é agravado
MARCO ANTÔNIO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AgInt 2137244-39.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11a C.D.Púb.–JMS –Voto 56.658 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo Interno 2137244-39.2020.8.26.0000/50000
Procedência: Santa Isabel
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.658)
Agravante:
Companhia Energética de São Paulo -Cesp
Agravado:
Marco Antônio Silva
AGRAVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA
LIMINAR.
Não se pode cogitar de verdadeira posse de bem
público por particulares. O uso privativo de bem público
importa em mera detenção da res.
Se a ocupação irregular do bem público não
caracteriza posse, mas simples detenção (cf. art. 1.208
do

a
lei
inibe
os
efeitos
ofensivos
e
defensivos do empossamento em favor do ocupante
ilícito, a distinção entre posse velha e nova, inclusive.
-
No
caso
em
tela,
todavia,
os
elementos
probatórios não são suficientes para, até o momento,
aferir se a área objeto do feito é efetivamente imóvel
público ?como afirma a recorrente? ou se integra o
prédio do requerido, contíguo com um bem público.
-
Por outro lado, a até aqui aparente longínqua
situação de esbulho possessório no local sub examine
não conspira em favor da urgência a que, em abstrato,
acena a agravante.
Não provimento do agravo interno.

AgInt 2137244-39.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11a C.D.Púb.–JMS –Voto 56.658 -3
RELATÓRIO:
1.
Veicula Companhia Energética de São Paulo -Cesp
agravo interno contra decisão monocrática que negou
provimento a um seu agravo anterior.
Com pleito de reconsideração do julgado ou a
reapreciação do tema pelo órgão colegiado, a agravante,
aduzindo, em suma, que foi comprovado o esbulho
possessório de área pública e que está presente o
requisito de urgência na tutela perseguida, uma vez que a
continuidade da ocupação representa perigo de dano
ambiental de difícil reparação.

É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 21 de julho de 2020 (e-pág. 15).
VOTO:
2.
O decisum guerreado advertiu:
“Não se pode cogitar de verdadeira posse de bem
público por particulares. O uso privativo de bem
público
que
importa em mera
detenção
da
res
(BOQUÉ,
Roberto.
“Las
Relaciones Reales Administrativas”, in VV.AA.,
Dominio Público. Sob a coordenação de Gabriel de
Reina Tartière. Buenos Aires: Heliasta, 2009, p.
285-6), detenção admitida por simples tolerância
do dominus e por ele revogável, sem direito a
ressarcimento do detentor (cf., causa brevitatis:
DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. 12. ed.
Buenos Aires: Hispania e Ciudad Argentina, 2009,
p. 859; CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo. 23. ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 1276; BANDEIRA
DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito
Administrativo. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2010,

AgInt 2137244-39.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11a C.D.Púb.–JMS –Voto 56.658 -4
p. 438).”
3.
Observou-se, ainda, que a hipótese dos autos se
trata de detenção, e não de posse:
“Descabe análise a respeito do tempo de 'posse' do
detentor, pois, havendo mera detenção, não há
cogitar de 'posse velha' (artigo 924 do Código de
Processo Civil) a inviabilizar a reintegração liminar
em bem imóvel pertencente a órgão público” (REsp
888.417).
Essa circunstância não implica, ipso facto, o
acolhimento da tutela de urgência perseguida pela
recorrente, como bem observou o M. Juízo a quo.
4.
Destacou o decisum atacado, que os elementos
probatórios trazidos aos autos não permitiram, por ora,
aferir, com certeza, se a área objeto do feito é
efetivamente imóvel
sustenta a

ou se é parte do prédio do requerido.
5.
Não é só: remanesce a questão do periculum in
mora.
Aponta a agravante a possibilidade de “danos
ambientais de difícil reparação”, sem, contudo, esclarecer
quais seriam esses. O mencionado relatório técnico anota
não haver erosão, assoreamento, lançamento de esgoto,
não se verificando indícios concretos dos referidos riscos
ao meio ambiente (e-pág. 90 dos autos referenciais).
Ademais, a aparente longínqua situação de esbulho
possessório na área sub examine não conspira em favor
da urgência, pois as fotografias que acompanham o

AgInt 2137244-39.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11a C.D.Púb.–JMS –Voto 56.658 -5
estudo técnico permitem aferir que não se trata de uma
ocupação recente.

Escoro-me,
pois,
nesses
fundamentos,
ora
reiterados, para negar acolhida ao recurso.
DO EXPOSTO, nega-se provimento ao agravo
interno veiculado pela Companhia Energética de São
Paulo Cesp.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.

É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator
(Assinatura eletrônica)